Tribunal: STF
Processo: RHC 219193
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ARTIGOS 288 E 317, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; E ARTIGO 1º DA LEI 9.613/1998). MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ORIGEM EM COLABORAÇÃO PREMIADA CONTRÁRIA À LEI. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA, POR DERIVAÇÃO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE TODOS OS ELEMENTOS INDICIÁRIOS PRODUZIDOS NA COLABORAÇÃO PREMIADA E DAS DEMAIS PROVAS DERIVADAS, COM O RETORNO DO FEITO AO STATUS QUO ANTE. INOCORRÊNCIA DAS ILICITUDES ALEGADAS. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA VALIDAMENTE CELEBRADO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE ALUSIVA À LIMITAÇÃO DO OBJETO DA DELAÇÃO AOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU PRATICADOS NO SEU CONTEXTO. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INSTITUTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA NO DIREITO BRASILEIRO. DO DIREITO PREMIAL À JUSTIÇA PENAL NEGOCIAL. LICITUDE ATRELADA À VOLUNTARIEDADE DAS PARTES E À COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ATUANTES. NARRATIVA DE CRIMES NÃO RELACIONADOS AOS QUE DERAM ORIGEM ÀS TRATATIVAS DA COLABORAÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. VALIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA DA TESE DEFENSIVA DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. MEDIDAS DE INSTRUÇÃO FUNDADAS EM ELEMENTOS COLIGIDOS, TAMBÉM, EM PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO DIVERSO DA PRÓPRIA COLABORAÇÃO. FONTE AUTÔNOMA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.



    1. O Acordo de Colaboração Premiada revela dupla função: (1) de negócio jurídico processual, entre órgão de persecução penal e colaborador, prevendo direitos e deveres a serem observados pelas partes, excluída a intervenção de terceiros, e (2) de meio de obtenção de prova, fornecendo informações de crimes praticados pelo Delator em concurso de agentes, mediante apresentação de elementos de corroboração dos fatos criminosos narrados, com repercussão na esfera jurídica dos Delatados.



    2. (a) A Delação constitui meio de obtenção de prova da prática de crimes em geral, presente em nosso ordenamento “desde o tempo das Ordenações” (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A homologação e a sentença na colaboração premiada na ótica do STF. In: MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, Pierpaolo Cruz (Coord.). Colaboração premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 184).



    (b) A Delação, diferentemente do Acordo de Colaboração Premiada, independe de qualquer ato formalizador das declarações. Informantes e delatores prestam informações às autoridades de persecução penal e podem fornecer elementos de corroboração, os quais, uma vez coligidos licitamente, virão a instruir autos de investigação dos fatos criminosos delatados.



    (c) O Acordo de Colaboração Premiada é, atualmente, apenas um dos instrumentos através dos quais a Delação de crimes - praticados ou não pelo próprio delator - chega ao conhecimento das autoridades de persecução penal.



    (d) Inexistindo ilicitude na tomada das declarações do Delator, o Acordo de Colaboração Premiada também será meio válido de obtenção de prova da prática de qualquer crime de ação penal pública.



    (e) A Delação, independentemente de estar encartada em autos de Acordo de Colaboração Premiada, constitui meio de obtenção de prova válida, desde que fornecidos voluntariamente pelo Delator as informações e os elementos de corroboração da prática de delitos de ação penal pública.



    (f) É regra assente no processo penal brasileiro, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal, in verbis: “Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia”.



    (f) Os juízes ou tribunais, consoante a regra acima mencionada, podem comunicar ao Ministério Público a existência de crime de ação pública, assim como todo e qualquer indivíduo que tenha conhecimento da prática de delitos de ação penal pública.



    3. (a) Um breve olhar sobre o processo histórico de desenvolvimento do instituto do Acordo de Colaboração Premiada no direito brasileiro revela a artificialidade do argumento que pretende reduzi-lo, como meio de obtenção de prova, a delitos de organização criminosa ou praticados no seu contexto.



    (b) A Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990), primeira a prever sanções premiais para o réu colaborador, foi sucedida por outros diversos diplomas legais até a Lei 12.850/2013, a qual, inspirada no processo penal norte-americano, trouxe a evolução do Acordo de Colaboração Premiada. Trata-se do ponto de culminância de um processo de reformas que modernizaram e dinamizaram o instituto, a ponto de torná-lo instrumento efetivo de prevenção geral de crimes, por seu efeito dissuasório, de combate à impunidade e de eficiência na resolução de litígios penais, mediante aplicação de sanções premiais que reduzem o impacto penalizador do direito sobre os acusados que decidam confessar seus crimes e colaborar com a Justiça.



    (c) A Convenção Anticorrupção da OEA, de 1995; a Convenção de Combate à Corrupção, da OCDE, de 1996, e as Convenções de Palermo, de 2000, e de Mérida, de 2003, ambas da ONU, trataram da necessidade de incentivo a mecanismos de prevenção e repressão desses delitos, inclusive com técnicas especiais de investigação e a adoção de medidas voltadas a encorajar partícipes ou coautores destes crimes a Colaborar com as autoridades competentes para a sua investigação.



    (d) A Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/1986), no Brasil, foi uma das primeiras a ser alteradas, no ano de 1995, para passar a contemplar incentivos premiais à Delação desta espécie de delitos.



    (e) Em seguida, também a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998) seguiu esta principiologia, estabelecendo a possibilidade de redução da pena, perdão judicial, cumprimento de pena no regime inicial aberto e outros benefícios aos réus colaboradores.



    (f) Esse conjunto normativo, que se consolidou com a Lei 9.807/1999, contemplando a Colaboração Premiada para todo e qualquer crime, inspirou-se no cenário internacional de medidas voltadas à prevenção, detecção e repressão a ilícitos como a lavagem de dinheiro, a corrupção, o terrorismo e outros.



    (g) A evolução histórica do instituto no nosso ordenamento jurídico revela a ampla aplicabilidade da Colaboração Premiada como meio de obtenção de prova de qualquer tipo de crime praticado em concurso de agentes, inexistindo uma lista fechada de delitos que podem ser objeto de delação.



    (h) O Acordo de Colaboração Premiada e sua amplitude, como meio de obtenção de prova de delitos não relacionados aos que originalmente o motivaram, encontra-se sedimentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou o seguinte: “[...] sendo a colaboração premiada um meio de obtenção de prova, é possível que o agente colaborador traga informações (declarações, documentos, indicação de fontes de prova) a respeito de crimes que não tenham relação alguma com aqueles que, primariamente, sejam objeto da investigação” (INQ. 4.130-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.09.2015).



    4. (a) Os requisitos de validade do Acordo de Colaboração Premiada como meio de obtenção de prova, que garantem a licitude das informações e dos elementos de corroboração nele produzidos contra os Delatados, são, essencialmente, os seguintes:



    (a.1) voluntariedade do Colaborador: corresponde à “liberdade psíquica do agente, e não a sua liberdade de locomoção”, dispensada a espontaneidade (Precedente: STF, HC 127.483, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.08.2015). Eventual irregularidade praticada pelos órgãos de persecução penal na celebração ou durante a execução do Acordo, que venham a macular a voluntariedade do Colaborador, poderá gerar a ilicitude das provas produzidas a partir do momento em que praticada a irregularidade, contaminando os elementos de corroboração por ele fornecidos na sequência.



    (a.2) competência do órgão jurisdicional homologador: a este respeito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “O juízo que homologa o acordo de colaboração premiada não é, necessariamente, competente para o processamento de todos os fatos relatados no âmbito das declarações dos colaboradores (INQ-QO 4.130, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3.2.2016). Existindo, nada obstante, dentre esses episódios, ao menos um em que se verifique a presença de conexão com objeto de feito previamente distribuído, adequada é a observância da regra prevista no art. 79, caput, do Código de Processo Penal, a demandar a distribuição por prevenção, nos exatos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno da Corte Suprema” (PET 7.074, Tribunal Pleno, Relator Ministro Edson Fachin, j. 29.06.2017).



    5. A Lei 12.850/2013 veda o aproveitamento das informações e dos elementos de corroboração fornecidos pelo Colaborador em apenas duas hipóteses:



    (a.1) A primeira diz respeito a informações e elementos coligidos na fase preparatória da “Proposta de Acordo de Colaboração Premiada”, em que são encetadas as tratativas para que se formalize, ou não, o Acordo obtidas mediante Acordo de Colaboração Premiada. 



    (a.2) No âmbito da Proposta de Acordo, podem ser realizada prévia instrução, na qual o Colaborador apresenta informações e elementos que pretende produzir no futuro Acordo de Colaboração.



    (a.3) Se, por iniciativa do órgão celebrante, o Acordo não se formalizar, sem culpa do Proponente-Colaborador, aquelas informações e elementos arrecadados durante a Proposta de Acordo não poderão ser utilizadas para qualquer finalidade, nos termos do artigo 3º-A, §6º: “Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, para qualquer outra finalidade.”



    (b.1) A segunda e última hipótese em que a lei veda o aproveitamento de provas ocorre nos casos de retratação de alguma das partes, caso em que a lei exclui apenas as provas que conduzam à autoincriminação do Colaborador, na hipótese prevista no artigo 4º, §10: “As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor”;



    (c) A Lei 12.850/2013, em nenhum outro dispositivo, veda o aproveitamento de informações e de elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Colaboração Premiada, razão pela qual não há de se circunscrever seu escopo, como meio de obtenção de provas, a delitos de determinada espécie ou a ele relacionados, como pretende a defesa.



    6. (a) A Lei 12.850/2013, fora dos casos mencionados no item anterior, não proíbe que informações ou elementos de prova obtidos por meio e Acordo de Colaboração Premiada sejam aproveitados na investigação ou instrução processual de qualquer categoria de delitos.



    (b) É que, como meio de obtenção de prova, o Acordo de Colaboração Premiada é válido mesmo em relação a crimes que o Colaborador não tem o dever negocial originário de confessar e de delatar.



    (c) A interpretação do instituto, tanto a partir de sua análise histórica quanto da sua formatação na Lei 12.850/2013, revela se tratar de meio de obtenção de prova para investigar quaisquer crimes praticados em concurso de agentes.



    (d) Uma das finalidades, mas não exclusiva, da Lei 12.850/2013 foi aprimorar a prevenção e repressão de crimes de organização criminosa. Deveras, vários de seus dispositivos aludem ao delito de organização criminosa, que foi tipificado no artigo 1º, caput, do referido diploma normativo.



    (e) Nada obstante, não há limitação legal alguma à utilidade das informações e dos elementos de prova obtidos no Acordo de Colaboração Premiada. Daí porque ele se constitui em meio de obtenção de prova de crimes em geral, e não exclusivamente dos de organização criminosa ou dos praticados no âmbito desta estrutura.



    (f) Ao contrário de outros meios de obtenção de prova, que a lei vincula à investigação de determinados tipos de crime (como é o caso da interceptação telefônica, aplicável, nos termos da Lei 9.296/96, unicamente a crimes apenados com reclusão), a Colaboração Premiada revela utilidade ampla, cabendo o aproveitamento das informações e elementos de prova fornecidos pelo Colaborador contra todo e qualquer crime de que ele tenha conhecimento, máxime na qualidade de coautor ou partícipe.



    (g) O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ora recorrido, no que fixou a compreensão de que é lícito o Acordo de Colaboração Premiada como meio de obtenção de prova de quaisquer crimes por ele praticados em concurso de agentes, mediante delação dos coautores ou partícipes, não merece reforma.



    (h) Deveras, não se pode descartar a possibilidade de o Colaborador fornecer informações acerca de fatos criminosos praticados exclusivamente terceiros, sem sua participação ou coautoria. Nesta hipótese, também será válido o uso das informações e dos elementos de corroboração em futuras investigações, mediante diligências complementares, classificando-se a Colaboração, neste caso, como “comunicação de crime” (notitia criminis), e o Colaborador como testemunha-informante. Doutrina.



    7. (a) É pacífica na doutrina e na jurisprudência a compreensão no sentido da validade e do aproveitamento das informações e dos elementos de prova obtidos mediante Acordo de Colaboração Premiada, para fins de investigação e processo por crimes não-conexos aos que deram ensejo às tratativas para a Colaboração.



    (b) Neste sentido, assentou-se que “Os elementos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes que não sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento conferido à descoberta fortuita ou ao encontro fortuito de provas em outros meios de obtenção de prova, como a busca e apreensão e a interceptação telefônica.” (Precedente: STF, Inq. 4.130-QO, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.09.2015).



    (c) A descoberta de delitos não conexos aos originalmente investigados dá azo ao denominado “encontro fortuito de provas”, fonte lícita e admissível em autos de investigações e processos criminais, resguardada a possibilidade de vedação se presentes indícios de fishing expedition, quando um meio de obtenção de prova é empregado com exclusivo fim de contornar uma proibição legal ou para realizar devassa na vida privada de um investigado;



    (d) A descoberta de crimes não-conexos aos que originalmente faziam parte da investigação ou do Acordo de Colaboração, deve-se atentar para as regras de competência dos órgãos encarregados da sua formalização e do juízo. Em caso de não haver prevenção, promove-se o desmembramento e redistribuição do feito ao juízo competente. Precedentes (STF, Inq. 4.130-QO, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.09.2015; PET 7074, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.06.2017).



    8. (a) A Lei 12.850/2013 proíbe a decretação de medidas cautelares pessoais (prisão processual e outras medidas cautelares alternativas) e de medidas cautelares reais (mandado de busca e apreensão, mandado de arresto e sequestro de bens) com fundamento exclusivamente nas declarações do Colaborador (§16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: I - medidas cautelares reais ou pessoais).



    (b) Diversamente das duas hipóteses legais de vedação ao aproveitamento de informações e de elementos de corroboração apresentados pelo Colaborador no curso da Proposta de Acordo de Colaboração Premiada ou no âmbito do próprio Acordo já devidamente formalizado (item 4 supra), cuida-se, neste dispositivo, da ausência de elementos mínimos de prova fornecidos no Acordo de Colaboração, tendentes à corroboração das declarações prestadas.



    9. In casu, o Recorrente foi acusado da prática dos crimes de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), de corrupção passiva (artigo 317 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei 9.613/1998);



    (a) o Acordo de Colaboração foi firmado, originalmente, segundo afirma a Defesa, para a investigação de fatos no âmbito da Operação Lavajato.



    (b) O Acordo redundou na confissão, pelo Delator, de outros crimes por ele praticados contra a Administração Pública, não necessariamente conexos àquela operação, e dos quais teria participado, como coautor, o ora Recorrente, em associação criminosa com o Colaborador e com outros envolvidos. 



    (c) Inexiste ilicitude ou vedação ao aproveitamento das provas assim obtidas;



    (d) Em primeiro lugar, estão presentes os requisitos de validade do Acordo de Colaboração Premiada, consistentes na voluntariedade do Colaborador e na competência do juízo homologatório.



    (e) Deveras, o Acordo, embora tenha tramitado perante a Justiça Federal, foi submetido à homologação do órgão judiciário competente para o processo e julgamento do Recorrente – o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    (f) A confissão, pelo Colaborador, da prática de crimes não relacionados à Operação Lavajato, mas também praticados em concurso de agentes, configura, no mínimo, encontro fortuito de prova, inexistindo evidência de ilicitude, tampouco de fishing expedition – tentativa de burla às leis processuais que disciplinam as provas ou de devassa da privacidade individual.



    (g) Os autos revelam, como relata a própria defesa na Inicial, a existência de prévio de Procedimento de Investigação instaurado contra o recorrente, para investigação dos mesmos fatos que vieram a ser objeto da Delação.



    (h) Por conseguinte, a própria impugnação da validade do Acordo de Colaboração Premiada se revela insuficiente para fins de invalidar o conteúdo dos autos de origem, uma vez que o mandado de busca e apreensão foi expedido fundamentadamente, com fontes autônomas e independentes da Colaboração, de modo que as provas foram produzidas licitamente.



    10. Recurso ordinário em habeas corpus DESPROVIDO.